Tribunal: TCU
Processo: 021.028/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2568/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 120/2026-TCU-Primeira Câmara , na forma abaixo especificada, para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê : "Conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado, à excessão do ato de Gentil Gomes Fernandes de Sa ; e" Leia-se : " Conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado, à excessão do ato 89479/2023 - Alteração referente ao interessado Reinaldo Fermino Guimaraes ; e" Onde se lê : "Considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato de Gentil Gomes Fernandes de Sa , de acordo com os pareceres emitidos nos autos:" Leia-se : " Considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato 89479/2023 - Alteração referente ao interessado Reinaldo Fermino Guimaraes , de acordo com os pareceres emitidos nos autos:" 1. Processo TC- Processo 021.028/2025-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Francisco Esteves Pinho (XXX.033.802-XX); Gentil Gomes Fernandes de Sa (XXX.305.117-XX); Gentil Gomes Fernandes de Sa (XXX.305.117-XX); Reinaldo Fermino Guimaraes (XXX.294.349-XX); Reinaldo Fermino Guimaraes (XXX.294.349-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.